Tribunal: TJMT
Processo: 1023247-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023247-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ETHIAGO ANDRE SAMPAIO DE SOUSA - CPF: 050.031.021-19 (RECORRIDO), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1023247-70.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Recorrido: THIAGO ANDRÉ SAMPAIO DE SOUSA.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/11/2024
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. AGENTE OPERACIONAL DE SAÚDE. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. FGTS DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança, declarando a nulidade dos contratos temporários celebrados com o reclamante na função de Agente Operacional de Saúde, e condenando o ente público ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta, a título de FGTS, referente ao período trabalhado de 04/2019 a 02/2022. O Município requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, enquanto o recorrido pleiteia a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a renovação sucessiva dos contratos temporários descaracterizou o caráter excepcional da contratação; (ii) estabelecer se a recorrida tem direito ao recolhimento do FGTS em razão da nulidade dos contratos temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, IX, da Constituição Federal autoriza a contratação temporária pela Administração Pública em casos de excepcional interesse público, observados os limites previstos em lei. No caso, a Lei Municipal no 4.424/2003 regulamenta essas contratações no âmbito do Município de Cuiabá.

Os autos demonstram que os contratos temporários do reclamante foram renovados sucessivamente entre 2017 e 2022, excedendo o prazo máximo permitido pela legislação municipal (art. 4o, III, da Lei Municipal no 4.424/2003), o que configura o desvirtuamento da contratação temporária.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 308 (RE no 705.140/RS), firmou entendimento de que, nos casos de nulidade de contratos temporários sem concurso público, é devido o recolhimento do FGTS para o período trabalhado, com base no art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

A jurisprudência consolidada pelos tribunais reconhece o direito ao FGTS quando ocorre a nulidade do contrato temporário, especialmente em razão de renovações sucessivas, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A renovação sucessiva de contratos temporários firmados com a Administração Pública, sem observar o prazo máximo legal, descaracteriza a contratação temporária, configurando nulidade nos termos do art. 37, § 2o, da CF/88.

Em caso de nulidade de contratos temporários, o trabalhador faz jus ao recolhimento de FGTS referente ao período trabalhado, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal no 4.424/2003, arts. 2o, IV, e 4o, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 705.140/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29.06.2012; TJ-MT, RI no 1067393-70.2022.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, 3a Turma Recursal, j. 04.12.2023; TJ-MT, RI no 1030304-13.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, 3a Turma Recursal, j. 03.10.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos temporários e, condenar o reclamado a pagar a recorrida 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), referente ao período de 04/2019 a 02/2022, efetivamente trabalhado e não prescrito, deduzindo as verbas eventualmente já pagas.

Inconformado, o Município de Cuiabá interpõe recurso, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação. Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, na qual o reclamante alega ter trabalhado mediante contrato temporário com o requerido na função de agente operacional de saúde, no período de dezembro de 2017 a fevereiro de 2022. O reclamante sustenta que o contrato foi renovado sucessivamente durante esse período.

A sentença julgou procedentes os pedidos, contudo, o requerido interpôs recurso visando à reforma da decisão para que a ação seja julgada improcedente. No entanto, o recurso não merece provimento.

Pois bem. O art. 37, inciso IX, da Constituição Federal prevê a possibilidade de
contratação por tempo determinado pela Administração Pública para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que respeitados os limites e requisitos estabelecidos em lei
.

No Município de Cuiabá, as contratações temporárias são regulamentadas pela Lei Municipal no 4.424/2003, especificamente nos artigos 2o, inciso IV, e 4o, inciso III, que estabelecem os critérios para a contratação temporária a fim de atender necessidades excepcionais de interesse público,
in verbis
:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde
;

d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano.

(...)

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo
ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período
, observados os seguintes prazos máximos:

Parágrafo único. Dentro do prazo de 90 (noventa) dias após a extinção de contratos em virtude do término do prazo nele estabelecido, é permitida, nas áreas da saúde e da assistência social, a recontratação de pessoal no âmbito municipal, com aproveitamento da seleção anterior a que tenha se submetido o contratado, desde que se demonstre, pelo titular da Secretaria interessada na contratação, a necessidade temporária de sua permanência no serviço público em razão da natureza da atividade laboral a ser desenvolvida e para que não reste prejudicado o interesse público e o normal andamento das atividades estatais, caso em que a contratação será permitida pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, procedendo-se, neste intervalo, à realização de novo processo seletivo simplificado. (Acrescentado pela Lei no 5.920, de 19 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE no 591, de 23 de março de 2015).

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;

II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°. (Nova redação dada pela Lei no 5.172 de 30/12/2008, publicada na Gazeta Municipal no 942 de 27/02/2009)

III –
até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2o.
” (Nova redação dada pela Lei no 5.917, de 02 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE no 578 de 04/03/2015).

Ao analisar os autos, verifico que, considerando a duração dos contratos informados na petição inicial,
o contrato temporário do autor excedeu o prazo máximo permitido
, conforme estipulado no artigo 4o, inciso III, da Lei Municipal no 4.424/2003.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 705.140/RS, abordou a contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso. No Tema 308, estabeleceu os efeitos jurídicos dessas contratações irregulares, definindo os direitos aplicáveis aos empregados, com base nos princípios da moralidade e legalidade, vejamos:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.
(GRIFEI).

Além disso, o art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

No mesmo sentido,
verbis
:

“
RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -
CONTRATO TEMPORÁRIO - PROFESSOR - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃ
O TEMPORÁRIA - PAGAMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - DEVIDOS - ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 551 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com o Município de Cuiabá, exercendo o cargo no período de 2015 a 2021, pleiteando o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional sobre a remuneração da parte Requerente.

2. Sentença de parcial procedência que, em razão da comprovação de existência de contratos temporários sucessivos, reconheceu a nulidade da contratação temporária e condenou a parte Recorrente ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional, referente ao período não prescrito.

3. Considerando o ajuizamento da presente demanda em 19/11/2022, as parcelas anteriores 19/11/2017 estão prescritas, na forma do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932.

4
. Nos termos do inciso IX do artigo 37, da Constituição Federal, “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

5.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de Cuiabá são regidos pela Lei Municipal no 4.424/2003, que, em seu artigo 4o, indica o prazo máximo de 18 (dezoito) meses para contratação temporária com o objetivo de atender demandas de caráter temporário.

6. In casu, resta incontroverso que a parte Autora laborou para o Município de Cuiabá/MT, exercendo a função de Agente Operacional de Saúde entre o período de 2017 a 2021, de forma sucessiva e ininterrupta, vez que o seu contrato era rescindido no final de cada ano letivo e renovado no início do ano letivo subsequente.

7. Conforme os documentos juntados por ambas as partes, verifico que em 2017, 2018 e 2022 foram pagas as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, assim fazendo jus somente ao recebimento retroativo de férias e o acréscimo de 1/3 nos anos de 2019, 2020 e 2021.

8
. Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos: “§ 2.o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

9.
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF).

10. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICÍPAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 2. Verificando-se que a contratação temporária da recorrida não se deu com a necessária observância do prazo determinado, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público. 3. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador ao recebimento de FGTS, férias e 1/3 (um terço) constitucional referente ao período trabalhado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1030304-13.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – Juiz de Direito Relator - (N.U 1067393-70.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).
(destaquei)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNÍCIPIO DE CUIABÁ. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.o DA CF/88. DIREITO APENAS AO FGTS
. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). LIMITAÇÃO AO TEMPO DE CONTRATO. REGRA PREVISTA NO DECRETO 20.910/32. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrido LAURINDO DA SILVA postula pela condenação do Recorrente MUNICIPIO DE CUIABA ao pagamento de verbas trabalhistas (férias, terço constitucional, 13o Salário), bem como ao recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2014 à 2016.

2. Declarada a nulidade da contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar ao trabalhador contratado os direitos relativos aos depósitos do FGTS com relação a totalidade do período laborado.

3. O pagamento do FGTS deverá observar o período em que efetivamente o Recorrido estivesse sob vinculo contratual, qual seja, o período de 06/14 à 12/14, 07/15 à 12/15 e 01/16 à 12/16.

4. Não há litigância de má-fé do Recorrido, essencialmente, pelo fato de ter comprovado a irregularidade na contratação de forma reiterada e sucessiva.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1000106-95.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021). (destaquei).

Dessa forma, não tendo o recorrente comprovado o pagamento do FGTS durante a vigência do contrato temporário, que foi renovado sucessivamente, o que era seu ônus, o recorrido faz jus ao recebimento dos valores correspondentes aos períodos trabalhados e não prescritos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024